Tribunal: TJMT
Processo: 1015836-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015836-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KIMBERLY NATHIELY DOS REIS - CPF: 067.979.641-05 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JHONATAN DE ARRUDA ALVES - CPF: 048.628.161-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 055.429.721-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pretendida a revogação ou, ao menos, a substituição por custódia domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, no intento de vê-la restituída de sua liberdade ou, ao menos, agraciada com a prisão domiciliar, por se tratar de genitora responsável pelos cuidados com filha menor.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em determinar (i) se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há constrangimento ilegal por suposta violação ao princípio da homogeneidade das cautelares; e (iii) se a paciente faz jus à substituição do encarceramento por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como na presença de indícios que apontam se tratar de reiterada comercialização de entorpecentes, os quais, por sua vez, foram encontrados no interior do lar em que a acusada coabita com a filha pequena.

4.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados à increpada em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5. O STJ já firmou entendimento de que, na hipótese trazida pelo art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível quando se cuida da apreensão de entorpecentes no interior da residência compartilhada com a filha criança da acusada, especialmente em vista de elementos que indicam se tratar de comércio contumaz de substâncias ilícitas, e considerado o fato de que, atualmente, a menor não se encontra desamparada e, sim, sob os cuidados da avó.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Encontra-se justificada a prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas em vista da gravidade concreta da conduta, extraída a partir da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, bem como das circunstâncias do caso, não havendo falar tampouco em violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
in casu
. 2. Não se aplica o art. 318, V, do CPP, para concessão de prisão domiciliar de maneira automática, devendo ser observadas as circunstâncias do caso, as quais, na hipótese concreta, não aconselham o deferimento da benesse.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 832.422/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1015836-42.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

KIMBERLY NATHIELY DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040, à custa de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
02/04/2024
, à conta da suposta prática do delito supramencionado. Posteriormente, em sede de
audiência de custódia
, teve o claustro pré-cautelar homologado, oportunidade em que o d. juízo
a quo
converteu-o em prisão preventiva.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão cautelar
imposta à paciente, por ausência de seus
pressupostos e requisitos legais
, o que se argumenta, inclusive, à luz do
princípio da homogeneidade
e da provável futura pena a ser aplicada a
KIMBERLY
acaso condenada no procedimento criminal em trâmite na instância singela. Adicionalmente, defende que se cuida de paciente que é genitora de
uma criança pequena
, com apenas 04 (quatro) anos de idade, razão pela qual seria devida a
KIMBERLY
, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, e, subsidiariamente, que lhe seja concedida a almejada
prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 286837360 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 287377396), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 289323383.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 291571870).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
KIMBERLY NATHIELY DOS REIS
, na companhia de
Jhonatan de Arruda Alves
e
Carlos Eduardo da Silva
,

foi
presa em flagrante delito
em
02/04/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, consigno que, quando da oferta da correspondente denúncia, o i. órgão ministerial imputou aos três tão somente o cometimento do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
[Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040].

Colhe-se da incoativa ministerial que, na data fatídica, por volta das 17h30min, em via pública, nomeadamente a Rua das Aroeiras, no Bairro Colinas, no Município de Sorriso/MT, o corréu
Jhonatan
transportava e trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
uma porção grande de pasta-base de cocaína e uma porção grande de maconha
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Jhonatan
e
KIMBERLY
guardavam e tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
quatro tabletes de maconha, um tablete de maconha do tipo
skank
, duas porções grandes de cocaína e catorze porções de cocaína
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, na mesma data, em horário ignorado,
Carlos Eduardo
trazia consigo, guardava e tinha depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[duas porções grandes de pasta base de cocaína, meio tablete de pasta base de cocaína, um pedaço grande de pasta base de cocaína e uma porção grande de maconha], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até as imediações de uma determinada residência — sediada na Rua das Aroeiras, n. 132-A, no Bairro Colinas, em Sorriso/MT — por terem recebido informações no sentido de que
Jhonatan
e
KIMBERLY
se dedicavam à distribuição lucrativa de drogas na região.

O corréu
Jhonatan
, logo ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em seu veículo automotor, vindo a ser, no entanto, perseguido e abordado pelos agentes policiais. Em buscas, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No desdobramento da diligência, os policiais realizaram busca veicular e apreenderam uma porção grande de pasta-base de cocaína, bem como uma porção grande de maconha.

Questionado a respeito,
Jhonatan
assumiu a propriedade da droga e informou que haveria mais entorpecentes em sua residência. Em razão disso, os policiais adentraram o imóvel e realizaram as devidas buscas, vindo a constatar que
Jhonatan
e
KIMBERLY
guardavam e tinham em depósito significativa quantidade de entorpecente de variedades distintas, além de embalagens para acondicionar a droga [rolos de plástico filme e pinos vazios] e duas balanças de precisão.

Aos policiais,
KIMBERLY
assumiu a narcotraficância e relatou que havia disponibilizado entorpecentes para
Carlos Eduardo
, em uma determinada residência, à qual os policiais se dirigiram e onde abordaram o corréu.

Em busca pessoal, foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína na posse de
Carlos Eduardo
. Após o ingresso dos policiais na residência, buscas revelaram que
Carlos Eduardo
guardava e tinha em depósito significativa quantidade de entorpecentes de variedades distintas, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.733,00 (três mil, setecentos e trinta e três reais) em espécie.

Realizada a prisão em flagrante dos três, em sede de audiência de custódia, o claustro foi homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, é o suficiente à constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.98137; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante da paciente; do termo de exibição e apreensão referente ao material apreendido; e do laudo pericial n. 543.3.10.9907.2024.171476-A01, que atestou se tratar as drogas ilícitas, em sua totalidade, de
858,65 g
(oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína
e
4,505 kg

(quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de
maconha
.

Quanto ao interrogatório dos denunciados, verte do caderno processual que
Jhonatan
, perante a d. autoridade policial, negou a prática da narcotraficância e a posse dos entorpecentes, aduzindo que “
[...] a maior balança apreendida era da KIMBERLY NATHIELY DOS REIS e
as demais drogas e balanças eram do CARLOS EDUARDO DA SILVA
” (ID 286849390 – Pág. 48) — Destaquei.

Por sua vez,
Carlos Eduardo

assumiu a propriedade dos entorpecentes e confessou a prática da narcotraficância
, prestando declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] o interrogado
admite que tinha drogas e balanças na sua casa
, sendo que AFIRMA QUE
RECEBEU R$ 1.500 REAIS DE KIMBERLY NATHIELY DOS REIS PARA GUARDAR AS DROGAS EM SUA CASA
; Que aceitou guardar as drogas porque estava precisando de dinheiro; Que conheceu a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS há 3 dias por meio de amigos; Que não sabe onde KIMBERLY NATHIELY DOS REIS arrumou a droga; Que o interrogado
recebeu os R$ 1.500 reais em espécie no dia 01.03.2024, dia que a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS guardou as drogas na casa do interrogado
; Que
somente a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS e depois a PM, quando fez a prisão e apreensão, mexeram na droga que estava na casa do interrogado
”.

(ID 286849390 – Pág. 58). — Destaquei.

Por fim, ao ser ouvida, a paciente
KIMBERLY

assumiu a propriedade do entorpecente e confessou seu envolvimento com o narcotráfico
, conquanto tenha
negado
ter deixado drogas na residência de
Carlos Eduardo

a troco de dinheiro, vindo a afirmar não ter qualquer conhecimento acerca dos entorpecentes apreendidos com ele.

Por clareza, reproduzo excerto de seu depoimento,
in verbis
:

“[...] Que a interrogada afirma que
a maconha e duas balanças eram suas, que a droga era para ser consumida e para ser vendida
; Que nega ter pagado R$ 1.500 reais para CARLOS EDUARDO DA SILVA guardar droga; Que nega ter deixado droga na casa de CARLOS EDUARDO DA SILVA e não tem conhecimento a droga que estava na casa dele; Que a interrogada afirma que
a droga que estava em sua casa foi comprada da senhora CAROLINA GOMES BRITO, vulgo DBX; Que DBXé membro da facção comando vermelho
; Que a interrogada afirma não ser faccionada, que era paga para repassar a droga da DBX para outros vendedores; Que
a droga apreendida em sua casa foi entregue na sua residência no dia 31.03.2024, por uma pessoa desconhecida a mando da DBX
; Que a sua comunicação com a DBX era feita pelo celular; Que
recebia R$ 5.000 (cinco mil) reais por mês para separar e entregar as drogas para outras pessoas que iriam vender aos usuários finais
”.

(ID 286849390 – Pág. 68). — Destaquei.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua
natureza processual
,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
, bem como considerado o
risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que tange ao
periculum libertatis
[...]
em que pese, os custodiados KIMBERLY NATHIELY DOS REIS E JHONATAN DE ARRUDA ALVES, serem primários, a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendida (vários tabletes) e a variedade delas, eis que, se tratava de maconha, cocaína e Skank
.

Não suficiente fosse,
verifica-se ainda a notícia de apreensão de veículo ONIX em posse dos acusados que teria sido utilizado como apoio para cometimento de crime de homicídio nesta urbe, ocorrido no dia 27/03/2024
, conforme representação pela prisão preventiva aventado pela autoridade policial no Id. 149432790,
o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos custodiados para garantia da ordem pública, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto
.

Assim,
todas as circunstâncias delineadas justificam os encarceramentos cautelares, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial
, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do
Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados
reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito.

[...] Por fim, ao reforço de argumentação,
a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

[...] Nesse sentido, tem-se que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes
.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE dos custodiados JHONATAN DE ARRUDA ALVES, CARLOS EDUARDO DA SILVA e KIMBERLY NATHIELY DOS REIS já qualificados nos autos, EM PRISÕES PREVENTIVAS
. Expeça-se o mandado de prisão”.

(Decisão de ID 149519256 – autos n. 1004338-57.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197, DIVULG 01-10-2021, PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Na hipótese em voga, verte dos autos que
KIMBERLY
e os demais denunciados foram presos em
flagrante delito
na posse conjunta de
858,65 g
(oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína
e
4,505 kg

(quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de
maconha
; tendo sido encontrados, na residência de
KIMBERLY
, um total de
04 (quatro) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de maconha do tipo
skank
, 02 (duas) porções grandes de cocaína e 14 (catorze) porções de cocaína
, além de
embalagens
para acondicionar os entorpecentes (rolos de papel filme e pinos vazios) e duas
balanças de precisão
.

Nesse cenário, entendo que deve ser observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Dessa forma, a despeito da irresignação da impetrante, reputo
acertada
a decisão do d. juízo
a quo
que
impôs a medida extremada
à paciente, diante da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, bem como do
risco de reiteração delitiva
, por se tratar, à toda evidência, de
dedicação habitual ao comércio

proscrito de entorpecentes
, inclusive nos próprios termos da
confissão extrajudicial
de
KIMBERLY.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Ademais, conquanto
a i. Defensoria Pública
argumente que, na hipótese de condenação da paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente
, acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese suscitada.

3.

Da pretendida concessão de prisão domiciliar

Por fim, verte da prefacial do
writ
que pretende a i. Defesa, como já relatado, ao menos a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados com a filha
Maya Rebecca Ferreira dos Reis
[nascida em 05/06/2021, consoante Certidão de Nascimento de ID 286837360], a ensejar a aplicação ao caso do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada
a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Destaquei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas
Regras de Bangok
.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desta conjuntura, embora a i. Defensoria Pública entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, observo que
KIMBERLY
está sendo acusada da prática do crime de
tráfico de drogas
, em cenário de
entorpecentes e apetrechos voltados ao exercício de narcotraficância apreendidos
no interior do lar doméstico
, no qual a acusada teria
confessado
se
dedicar profissionalmente
ao comércio malsão, recebendo mensalmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para “
separar e entregar as drogas para outras pessoas que iriam vender aos usuários finais
”; de forma que se cuida, em síntese, de
dedicação ao narcotráfico no interior da residência compartilhada com sua filha pequena
.

Nesse sentido, consoante consignado pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
in verbis
:

“[...]
Em que pese, a informação de que a segregada KIMBERLY NATHIELY DOS REIS, tenha filho menor,
deixo de conceder prisão domiciliar, vez que, o delito estava supostamente sendo praticado na residência de ambos, bem como conforme seu próprio relato em audiência, a criança se encontra sob os cuidados da avó materna
, não demonstrando assim sua imprescindibilidade aos cuidados do mesmo
”.

(Decisão de ID 149519256 – autos n. 1004338-57.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Nesse cenário, cabe apenas sublinhar que,
apenas no interior do lar familiar
, pelos agentes policiais, foram localizadas um total de
04 (quatro) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de maconha do tipo
skank
, 02 (duas) porções grandes de cocaína e 14 (catorze) porções de cocaína
, além de embalagens para acondicionar os entorpecentes (rolos de papel filme e pinos vazios) e duas balanças de precisão, existindo ainda elementos nos autos a demonstrar se tratar de paciente
contumaz
no exercício da narcotraficância.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
4. Hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da
prisão domiciliar
,
porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja
mãe
de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da execução definitiva por
prisão domiciliar,
na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de
drogas,
utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar
drogas,
ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria
mãe
em um ambiente absolutamente inadequado
”.

(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Dessa forma, em atenção às circunstâncias do caso, estou convencido de que, em se tratando de
drogas armazenadas em local de habitação da filha pequena
, ao que se acrescentam os indícios de se tratar de
habitual e profissionalizado exercício da narcotraficância a partir do lar doméstico
, a denotar o risco de
reiteração delitiva
, deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de
circunstâncias excepcionalíssimas a autorizar o indeferimento do benefício da custódia domiciliar.

Por oportuno, consigno ainda que existe informação nos autos de que a criança
não está desamparada
, encontrando-se, pelo contrário, sob os cuidados da
avó
, consoante alinhavado pelo d. juízo singular em sede de audiência de custódia.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KIMBERLY NATHIELY DOS REIS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025